Tribunal: TJPA
Processo: 0898628-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898628-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ, MARISANGELA DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. ÓBITO DE CANDIDATO DURANTE TAF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANCA ORGANIZADORA. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela mãe de candidato falecido durante a realização do Teste de Avaliação Física do concurso CFP/PMPA/2020, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva e solidária dos réus e condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará responde civilmente pelo óbito de candidato ocorrido durante etapa física de concurso público, em razão de alegada falha na estrutura de atendimento emergencial; (ii) estabelecer se o IADES possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da execução material do certame; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais e o pensionamento fixados na sentença observam os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente pelos danos causados durante a realização de concurso público quando assume dever específico de segurança, organização e suporte emergencial em etapa física eliminatória de risco previsível, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O óbito ocorrido durante o Teste de Avaliação Física não configura mero fortuito externo, pois a responsabilidade decorre da falha na prestação do serviço e da insuficiência da estrutura de atendimento emergencial disponibilizada aos candidatos.

A existência de avaliação médica prévia de aptidão física não afasta o dever estatal de manter atendimento médico imediato, adequado e compatível com os riscos inerentes à realização do TAF.

O nexo causal permanece configurado quando as falhas na resposta emergencial comprometem a possibilidade de atendimento tempestivo e eficaz da vítima.

O IADES possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois participou diretamente da execução material do concurso e da organização da etapa física, inclusive quanto à logística, segurança e suporte emergencial.

A atuação da banca organizadora como executora do certame não exclui sua responsabilidade civil quando o dano decorre da condução concreta da etapa eliminatória sob sua administração.

Documentos apresentados apenas em sede recursal devem ser desconsiderados quando ausente demonstração de novidade ou superveniência, nos termos do art. 435 do CPC.

A indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano decorrente da morte de jovem candidato durante concurso público promovido pelos réus.

A jurisprudência admite a fixação de pensão mensal aos pais de filho falecido pertencente a núcleo familiar de baixa renda, ainda que inexistente comprovação de renda formal da vítima.

O pensionamento fixado em 2/3 do salário-mínimo até a idade presumida de 25 anos da vítima, com redução para 1/3 até os 75 anos, observa os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na estrutura de atendimento emergencial durante Teste de Avaliação Física realizado em concurso público.

A banca organizadora possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da execução material de etapa física eliminatória do certame.

A avaliação médica prévia de aptidão não afasta o dever de manutenção de estrutura emergencial adequada durante prova física de concurso público.

A insuficiência do atendimento emergencial prestado durante o TAF configura falha do serviço apta a caracterizar responsabilidade civil.

É devida pensão mensal aos pais de candidato falecido pertencente a núcleo familiar de baixa renda, ainda que inexistente prova de renda formal da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC, arts. 435, 932, IV, “a”, e 85, § 11. CC, arts. 186, 927 e 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.372.889/SP. STJ, REsp 1.346.320/SP, Terceira Turma, j. 16.08.2016, DJe 05.09.2016. TJMG, Apelação Cível nº 6057192-49.2015.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 11.09.2024, pub. 12.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0898628-28.2022.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:

ESTADO DO PARÁ
e
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES
.

APELADO:

MARISÂNGELA DOS SANTOS GUIMARÃES
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARISÂNGELA DOS SANTOS GUIMARÃES, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a responsabilidade civil objetiva e solidária dos requeridos pelo óbito de AELTON GUIMARÃES BRAGA SILVA, ocorrido em 04/11/2021, durante a realização do Teste de Avaliação Física do concurso CFP/PMPA/2020, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, além de pensão mensal indenizatória.

Na origem, a autora sustentou que seu filho, após aprovação nas etapas anteriores do concurso público destinado ao ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sofreu mal súbito durante a realização do Teste de Avaliação Física – TAF, vindo posteriormente a óbito, em razão de falhas na estrutura de atendimento emergencial disponibilizada no local da prova.

O ESTADO DO PARÁ, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal, ao argumento de ausência de omissão específica e de nexo causal entre a atuação administrativa e o evento danoso. Defende que a responsabilidade objetiva do Estado não se configura automaticamente pelo simples fato de o óbito ter ocorrido durante concurso público, inexistindo dever jurídico de guarda integral ou vigilância individualizada dos candidatos. Aduz que a Administração adotou todas as providências razoavelmente exigíveis para a realização do certame, inclusive mediante prévia avaliação médica que considerou o candidato apto à realização do TAF. Afirma que houve atendimento médico adequado e rápido encaminhamento da vítima à unidade hospitalar, inexistindo prova de falha concreta ou negligência estatal determinante para o resultado morte. Sustenta, ainda, a ocorrência de caso fortuito apto a romper o nexo causal, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

O INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, por sua vez, preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando atuar como mero executor material do certame, sem autonomia decisória quanto às regras do concurso ou à condução administrativa do procedimento seletivo. Alega que toda a organização do concurso decorreu de atos da Polícia Militar do Pará e da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, limitando-se o instituto ao cumprimento das disposições editalícias e contratuais. No mérito, sustenta inexistir conduta omissiva ou comissiva apta a ensejar responsabilização civil, defendendo a ausência de nexo causal entre sua atuação e o óbito do candidato. Afirma que havia estrutura de atendimento médico no local, com disponibilização de ambulância e equipe de suporte, bem como que o candidato foi prontamente socorrido e encaminhado à rede hospitalar. Aduz que a causa da morte decorreu de broncoaspiração de conteúdo alimentar, circunstância imprevisível e desvinculada da atuação da banca organizadora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, sustentando a manutenção integral da sentença. Defende a configuração da responsabilidade civil objetiva e solidária dos apelantes, em razão da omissão específica consistente na ausência de estrutura adequada de atendimento emergencial durante o TAF. Aduz que a prova produzida nos autos demonstrou a inexistência de suporte médico eficiente, a demora no socorro e o encaminhamento inicial da vítima a unidade sem estrutura adequada, circunstâncias que teriam contribuído decisivamente para o desfecho fatal. Argui, ainda, a inadmissibilidade dos documentos apresentados apenas em sede recursal pelo IADES, por configurarem inovação probatória indevida.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Da apelação interposta pelo Estado do Pará

O Estado do Pará sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal, ao argumento de que não haveria omissão específica, tampouco nexo causal direto entre a atuação administrativa e o óbito do candidato. Aduz, ainda, que a Administração teria adotado providências razoáveis para a realização do certame, inclusive com prévia avaliação de saúde, e que o evento configuraria caso fortuito ou circunstância alheia à sua esfera de controle.

A insurgência não merece prosperar.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, não se está diante de mero evento imprevisível ocorrido em ambiente estranho à atuação estatal. O óbito ocorreu durante etapa obrigatória de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, consistente em Teste de Avaliação Física, atividade sabidamente extenuante, de risco previsível e realizada sob organização, direção e fiscalização da Administração Pública.

Assim, ao promover concurso público com etapa física eliminatória, o Estado assumiu dever específico de segurança, organização, fiscalização e garantia de suporte emergencial adequado aos candidatos submetidos ao esforço físico intenso. Não se trata de dever genérico de proteção, mas de obrigação concreta derivada da criação e condução do próprio evento administrativo.

A sentença recorrida bem reconheceu que o conjunto probatório revelou falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de comprovação segura de atendimento médico imediato, adequado e compatível com a gravidade do mal súbito apresentado pelo candidato. A circunstância de ter havido avaliação médica prévia de aptidão não afasta, por si só, o dever de manter estrutura emergencial eficiente durante o TAF.

Também não procede a alegação de rompimento do nexo causal. A causa jurídica da responsabilidade não está no simples mal súbito, mas na sucessão de falhas atribuídas à estrutura de socorro disponibilizada no local, as quais comprometeram a adequada resposta emergencial e retiraram do candidato chance real de atendimento tempestivo e eficaz.

Desse modo, comprovados o dano, a falha do serviço e o nexo causal, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil do Estado do Pará.

Da apelação interposta pelo IADES

O IADES, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ter atuado como mero executor do certame, sem autonomia decisória sobre o edital ou sobre a estrutura geral do concurso. No mérito, afirma inexistir nexo causal entre sua conduta e o óbito, requerendo a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pretende a redução da condenação.

A preliminar deve ser rejeitada.

Embora a banca organizadora atue por delegação da Administração, sua participação na execução do certame não a transforma em figura estranha aos fatos narrados. O próprio edital atribuiu ao IADES a execução de etapas do concurso, inclusive do Teste de Avaliação Física. Desse modo, a alegação de ausência de autonomia sobre o edital não elimina sua responsabilidade quanto à execução material da etapa, especialmente no que se refere à organização, logística, segurança e contratação ou disponibilização de estrutura adequada de atendimento emergencial.

A ilegitimidade passiva somente se configuraria se, em tese, não houvesse qualquer pertinência subjetiva entre a conduta imputada e o pedido formulado, o que não ocorre. A autora imputa ao IADES falha concreta na condução do TAF e na estrutura de socorro disponibilizada aos candidatos, razão pela qual há legitimidade para figurar no polo passivo.

No mérito, a responsabilidade do IADES também deve ser mantida.

A banca organizadora não responde apenas por atos formais de aplicação de prova. Ao assumir a execução de etapa física eliminatória, passou a integrar a cadeia de organização do evento, devendo assegurar que sua realização ocorresse em condições adequadas de segurança e com suporte compatível com os riscos ordinários da atividade.

A tese de que o instituto seria mero executor não afasta o dever de indenizar quando a falha decorre justamente da execução material do certame. A sentença reconheceu que o IADES concorreu para o resultado danoso, seja pela condução do TAF, seja pela insuficiência da estrutura de atendimento emergencial efetivamente disponibilizada.

Quanto aos documentos juntados em sede recursal, observa-se que a prova documental deve, em regra, acompanhar a petição inicial ou a contestação, admitindo-se juntada posterior apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC. Inexistindo demonstração de que se tratem de documentos novos ou supervenientes, devem ser desconsiderados para fins de alteração do quadro probatório já consolidado na origem.

Ainda que assim não fosse, tais documentos não se mostram suficientes para infirmar a conclusão sentencial, pois a controvérsia não se limita à existência formal de contrato ou de ambulância, mas à efetiva disponibilidade de equipe médica adequada, atendimento imediato e condução correta da emergência no momento dos fatos.

Do quantum indenizatório e da pensão mensal

A indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00 mostra-se proporcional e razoável à gravidade do dano, considerando a morte do único filho da autora, jovem de 20 anos, durante etapa de concurso público conduzida pelos réus.

O valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa, tampouco montante irrisório diante da intensidade do sofrimento suportado.

A pensão mensal também deve ser mantida. A jurisprudência admite, em caso de morte de filho jovem pertencente a núcleo familiar de baixa renda ou sem renda formal comprovada, a fixação de pensionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALECIMENTO - INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS - ART. 935 DO CC/02 - MITIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MORAIS COMPROVAÇÃO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - PENSÃO MENSAL - MORTE DE FILHO MAIOR DE IDADE E SOLTEIRO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR - LIDE SECUNDÁRIA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIMITAÇÃO À APÓLICE. - O art. 935 do Código Civil dispõe acerca do princípio da independência de instâncias, pelo qual a responsabilidade civil independe da criminal. Entretanto, referido princípio comporta mitigações, tais como sentença criminal condenatória, reconhecimento de causas excludentes de ilicitude (ou antijuricidade) e de inexistência de autoria ou materialidade do fato, hipóteses estas que vinculam o juízo cível - A sentença penal que reconheça a responsabilidade do réu por acidente de trânsito faz coisa julgada material no tocante à existência do fato e da autoria, impossibilitando a discussão de tais assuntos na esfera cível - Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002 - O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não podem ser ínfimos nem dar ensejo ao enriquecimento sem causa - Provado o acidente e a ocorrência do falecimento da vítima, é de se reconhecer o dano moral, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos de tal circunstância - É presumida a dependência econômica dos pais em relação ao filho maior de idade à época do óbito, quando se tratar de família de baixa renda, sendo devida pensão por morte. (REsp 1372889/SP) - O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro." (REsp 1.346 .320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016) - A responsabilidade da seguradora denunciada à lide se limita ao estipulado na apólice, e engloba os danos corporais e morais quando não houver exclusão expressa em relação a estes. (TJ-MG - Apelação Cível: 60571924920158130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024)

No caso, a sentença fixou a pensão em 2/3 do salário-mínimo desde o óbito até a data em que o falecido completaria 25 anos, e 1/3 do salário-mínimo desde então até a data em que completaria 75 anos, solução que se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC,
conheço e nego provimento às apelações interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 2% sobre o percentual fixado na origem, observados os limites legais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026